Tribunal: STF
Processo: ARE 647074
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – BALIZAS. Aprecia-se o recurso extraordinário a partir das premissas fixadas no acórdão proferido, sendo defeso inovar sobre a matéria em agravo regimental.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.